Tribunal: TJSP
Processo: 2302767-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial do GRUPO VENTURA – Decisão de origem que deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial e processual – Insurgência da agravante em relação ao preenchimento dos requisitos pelos produtores rurais e o prazo do "stay period" - Não acolhimento - Inexigibilidade dos balanços patrimoniais dos recuperandos produtores rurais,

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial do GRUPO VENTURA – Decisão de origem que deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial e processual – Insurgência da agravante em relação ao preenchimento dos requisitos pelos produtores rurais e o prazo do "stay period" - Não acolhimento - Inexigibilidade dos balanços patrimoniais dos recuperandos produtores rurais, considerando que a inscrição perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") ocorreu em 19.10.2023 e 20.10.2023, sendo o pedido recuperacional distribuído em 20.10.2023 - Declarações de imposto de renda, ainda que desacompanhadas dos comprovantes de entrega à secretaria da receita federal, indicam o exercício da atividade empresarial pelos produtores rurais por período superior 2 anos (art. 48, caput, da lei falimentar) – Requisitos para a recuperação judicial cumpridos pelos agravados – Tema 1145 do E. STJ – Cálculo apresentado pela agravante em relação ao "stay period" que não foi devidamente fundamentado – Administradora judicial que, por outro lado, apresentou cálculo factível, mas que não foi o adotado pelo D. Juízo de origem e, portanto, também não pode ser acolhido, já que não foi interposto recurso pelos agravados - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.